Tribunal: STJ
Processo: 2709841-54.2008.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236093 - MG(2025/0379030-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CENTRO SOCIAL DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA
MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS
GERAIS
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE BATISTA JÚNIOR - MG091153
CAROLINE VIEIRA DA SILVA - MG189021
AGRAVADO
: KHADJA MEDRADO ARAUJO LUZ
ADVOGADO
: ALEXANDRE LUCAS PETRACCONE - MG081926
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. SERVIÇO PRESTADO POR TRABALHADOR
AUTÔNOMO. SÚMULA N. 7 DO STJ. MATÉRIA DE ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL. SÚMULAS N. 282, 283 E 284 DO STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada
contra entidade associativa, visando ao recolhimento de contribuições
previdenciárias relativas à prestação de serviços advocatícios, na condição
de profissional autônoma, em determinado período. Na sentença, julgou-se
parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a efetuar os
recolhimentos previdenciários. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - No tocante à alegada multa diante da ocorrência de
embargos de declaração tidos por protelatórios, verifica-se que tal
questionamento, na hipótese dos autos, desafia a necessidade de reexame
do conjunto probatório formador da convicção do julgador, o que é vedado
no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. No
mesmo sentido, confiram-se os julgados: AgInt no AREsp n. 2.762.328/DF,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado
em
DJEN de
12/3/2025,
18/3/2025.
III - Quanto à apontada violação do
da Constituição
art. 109
Federal, não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o
julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva
Documento eletrônico VDA56108204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: deeb8f94-70f5-4992-a901-c099e872da9d

do STF, consoante disposto no
III, da Constituição Federal. Nesse
art. 102,
sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
REsp n. 1.604.506/SC,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/2/2017,
8/3/2017.
IV - Em relação à alegada violação do
V, do CPC,
art. 485,
observa-se que a insurgência do recorrente quanto à suposta coisa julgada
formada na ação trabalhista esbarra nas conclusões do julgador de origem,
que, com base no conjunto probatório, afastou a identidade da causa de
pedir, destacando que a Justiça do Trabalho não examinou vínculo na
condição de autônoma. Assim, a revisão desse entendimento também
demandaria reexame de matéria fático-probatória, providência vedada na
via estreita do recurso especial. Aplica-se, portanto, a Súmula n. 7/STJ.
V - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as
razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele
julgado, acerca da "obrigação da empresa de recolher a contribuição
previdenciária do contribuinte individual que lhe presta serviços tampouco
constituiu ponto de discordância entre as partes", utilizado de forma
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
, não foi
a quo
rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284,
ambas do STF.
VI - Por fim, quanto ao
I, do
verifica-se que
art. 373,
CPC/2015,
a matéria constante de tal regramento não foi ventilada no acórdão
recorrido, o que impede o exame das teses do recorrente, pela falta do
devido prequestionamento, incidindo o teor da Súmula n. 282/STF.
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: deeb8f94-70f5-4992-a901-c099e872da9d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236093 - MG(2025/0379030-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CENTRO SOCIAL DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA
MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS
GERAIS
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE BATISTA JÚNIOR - MG091153
CAROLINE VIEIRA DA SILVA - MG189021
AGRAVADO
: KHADJA MEDRADO ARAUJO LUZ
ADVOGADO
: ALEXANDRE LUCAS PETRACCONE - MG081926
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. SERVIÇO PRESTADO POR TRABALHADOR
AUTÔNOMO. SÚMULA N. 7 DO STJ. MATÉRIA DE ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL. SÚMULAS N. 282, 283 E 284 DO STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada
contra entidade associativa, visando ao recolhimento de contribuições
previdenciárias relativas à prestação de serviços advocatícios, na condição
de profissional autônoma, em determinado período. Na sentença, julgou-se
parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a efetuar os
recolhimentos previdenciários. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - No tocante à alegada multa diante da ocorrência de
embargos de declaração tidos por protelatórios, verifica-se que tal
questionamento, na hipótese dos autos, desafia a necessidade de reexame
do conjunto probatório formador da convicção do julgador, o que é vedado
no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. No
mesmo sentido, confiram-se os julgados: AgInt no AREsp n. 2.762.328/DF,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado
em
DJEN de
12/3/2025,
18/3/2025.
III - Quanto à apontada violação do
da Constituição
art. 109
Federal, não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o
julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva
Documento eletrônico VDA55320660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:09
Código de Controle do Documento: 86b53094-3f49-4d68-9390-20b81b76e1f6

do STF, consoante disposto no
III, da Constituição Federal. Nesse
art. 102,
sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
REsp n. 1.604.506/SC,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/2/2017,
8/3/2017.
IV - Em relação à alegada violação do
V, do CPC,
art. 485,
observa-se que a insurgência do recorrente quanto à suposta coisa julgada
formada na ação trabalhista esbarra nas conclusões do julgador de origem,
que, com base no conjunto probatório, afastou a identidade da causa de
pedir, destacando que a Justiça do Trabalho não examinou vínculo na
condição de autônoma. Assim, a revisão desse entendimento também
demandaria reexame de matéria fático-probatória, providência vedada na
via estreita do recurso especial. Aplica-se, portanto, a Súmula n. 7/STJ.
V - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as
razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele
julgado, acerca da "obrigação da empresa de recolher a contribuição
previdenciária do contribuinte individual que lhe presta serviços tampouco
constituiu ponto de discordância entre as partes", utilizado de forma
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
, não foi
a quo
rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284,
ambas do STF.
VI - Por fim, quanto ao
I, do
verifica-se que
art. 373,
CPC/2015,
a matéria constante de tal regramento não foi ventilada no acórdão
recorrido, o que impede o exame das teses do recorrente, pela falta do
devido prequestionamento, incidindo o teor da Súmula n. 282/STF.
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, fundamentado no
III,
, da Constituição Federal, visando
art. 105,
a
reformar o acordão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

APELAÇÃO
CÍVEL
–
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA – SERVIÇO PRESTADO POR TRALHADOR AUTÔNOMO –
OBRIGAÇÃO DA EMPRESA –
o DA
– CONSTITUIÇÃO DE
ART. 4
LEI N. 10.666/2003
PESSOA JURÍDICA DE FATO – SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO
DESPROVIDO. - Constitui obrigação da empresa contratante a arrecadação e repasse das
contribuições previdenciárias do segurado contribuinte individual a seu serviço, nos termos
do
o da
- Não há vedação a que o trabalhador autônomo
art. 4
Lei n. 10.666/2003.
subcontrate pessoas para a prestação dos serviços para os quais foi contratado. Nessa
perspectiva, a informação de que a recorrida pagava outros advogados para prestarem os
serviços para os quais foi contratada não configura a constituição de uma pessoa jurídica de
fato. - Tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a
Documento eletrônico VDA55320660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:09
Código de Controle do Documento: 86b53094-3f49-4d68-9390-20b81b76e1f6

prestação de serviços como trabalhador autônomo, e, de outro lado, não tendo o requerido
feito prova do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, está correta a
sentença que julgou procedente o pedido (CPC,
I). - Recurso desprovido.
art. 373,

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial.
art. 255,
"
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

A decisão agravada aplicou a
embora o que se postula seja a valoração
Súmula 7/STJ,
jurídica de fatos já fixados pelo acórdão do TJMG. Está incontroverso que houve prestação
de serviços em caráter autônomo. O Recurso Especial (fls. 848-850) suscita, sobre esse
quadro fático, questões estritamente de direito: (i) limites objetivos e subjetivos da coisa
julgada (arts. 502 e 503 do CPC); (ii) natureza e regime da obrigação previdenciária; e (iii)
competência. Não se pretende reabrir prova.
[...]
Contrariamente ao consignado na decisão monocrática, o Agravante impugnou
todos os fundamentos do acórdão recorrido, com indicação de peças e páginas: 2.1 Coisa
julgada e competência: fls. 844-848 do e-STJ. 2.2
e obrigação de recolher:
Lei 10.666/2003
fls. 850-854 do e-STJ. 2.3 Multa de embargos (art. 1.026, § 2o, CPC): fls. 854-855 do e-STJ.
Há impugnação direta à ratio decidendi, o que afasta as Súmulas 283 e 284/STF.
[...]
A decisão agravada apontou ausência de prequestionamento do
I, do CPC.
art. 373,
Entretanto, a distribuição do ônus probatório foi suscitada e debatida nas instâncias
ordinárias, e reiterada nas razões do REsp. Ademais, foram opostos embargos de
declaração com a finalidade de provocar pronunciamento explícito sobre o tema (fls. 823-
827), o que autoriza o reconhecimento do prequestionamento implícito e, subsidiariamente,
do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC).
[...]
Os embargos de declaração visaram ao prequestionamento de normas federais, como
expressamente indicado às fls. 854-855 do e-STJ. À luz da
não se lhes pode
Súmula 98/STJ,
atribuir caráter protelatório. Impõe-se, portanto, a exclusão da multa aplicada com base no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
[...]
Sustenta-se, em caráter subsidiário, a necessidade de preservar a tese de
incompetência da Justiça Estadual, em razão do interesse jurídico da União/INSS.
Reconhece-se a limitação do Recurso Especial quanto à alegação constitucional direta;
requer-se, portanto, apenas a preservação da matéria e, se necessário, a adoção da via
infraconstitucional pertinente (art. 64, § 1o, do CPC) para remessa ao juízo competente, sem
prejuízo do conhecimento do REsp pelas questões de direito infraconstitucional.

É o relatório.
Documento eletrônico VDA55320660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:09
Código de Controle do Documento: 86b53094-3f49-4d68-9390-20b81b76e1f6

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
No tocante à alegada multa diante da ocorrência de embargos de declaração
tidos por protelatórios, verifica-se que tal questionamento, na hipótese dos autos, desafia
a necessidade de reexame do conjunto probatório formador da convicção do julgador, o
que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. No
mesmo sentido, confiram-se os julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO QUADRO FÁTICO- PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do
recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.541.737/SP,
em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
2. A revisão das premissas que levaram as instâncias ordinárias a concluir pela
necessidade de juntada documental para regularizar o feito esbarra no óbice da Súmula 7 do
STJ, dada a impossibilidade de incursão no quadro fático-probatório nesta estreita via
recursal.
3. "Quanto à multa aplicada, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, tendo em vista
que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto ao caráter protelatório dos
embargos de declaração demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos,
incabível na via estreita do recurso especial" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.039.366/MG,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
15/10/2024,
17/10/2024)
4. "A incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso especial pela
alínea a do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.843.629/RJ,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
1/7/2024,
8/7/2024)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 2.762.328/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.
Documento eletrônico VDA55320660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:09
Código de Controle do Documento: 86b53094-3f49-4d68-9390-20b81b76e1f6

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 1.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. PESSOA JURÍDICA.
DESTINATÁRIA FINAL. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
INCIDÊNCIA DO CDC. ADMISSIBILIDADE. 3. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO
INDÉBITO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE
ENGANO JUSTIFICÁVEL. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. 4. MULTA.
§ 2o, DO CPC. CABIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
ART. 1.026,
ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME
DE PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de
forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte.
2. O Tribunal estadual concluiu que a empresa agiu como destinatária final, na
condição de consumidora, o que permite a aplicação do CDC no caso em concreto.
3. Reconhecida a ausência de engano justificável pelo Tribunal estadual, descabe
falar em sobrestamento do feito por força da afetação do Tema n. 929 pela Corte Especial.
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à existência ou não de engano
justificável, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Desconstituir a conclusão do acórdão recorrido no tocante a aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC por considerar protelatórios os embargos de declaração
art. 1.026,
exige o reexame necessário de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.820.547/SP,
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

Quanto à apontada violação do
da Constituição Federal, não cabe ao
art. 109
STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de
prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de
competência exclusiva do STF, consoante disposto no
III, da Constituição
art. 102,
Federal. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
REsp n. 1.604.506/SC,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
16/2/2017,
8/3/2017;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.611.355/SC,
DJe de
14/2/2017,
24/2/2017.
Documento eletrônico VDA55320660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:09
Código de Controle do Documento: 86b53094-3f49-4d68-9390-20b81b76e1f6

Em relação à alegada violação do
V, do CPC, observa-se que a
art. 485,
insurgência do recorrente quanto à suposta coisa julgada formada na ação trabalhista
esbarra nas conclusões do julgador de origem, que, com base no conjunto probatório,
afastou a identidade da causa de pedir, destacando que a Justiça do Trabalho não
examinou vínculo na condição de autônoma. Assim, a revisão desse entendimento
também demandaria reexame de matéria fático-probatória, providência vedada na via
estreita do recurso especial. Aplica-se, portanto, a Súmula n. 7/STJ.
O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso
especial, revela que o fundamento apresentado naquele julgado, acerca da "obrigação da
empresa de recolher a contribuição previdenciária do contribuinte individual que lhe
presta serviços tampouco constituiu ponto de discordância entre as partes", utilizado de
forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
, não foi rebatido no
a quo
apelo nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
Por fim, quanto ao art. 373, I, do
verifica-se que
CPC/2015,
a matéria constante de tal regramento não foi ventilada no acórdão recorrido, o que
impede o exame das teses do recorrente, pela falta do devido prequestionamento,
incidindo o teor da Súmula n. 282/STF.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:09
Código de Controle do Documento: 86b53094-3f49-4d68-9390-20b81b76e1f6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.236.093 / MG
Número Registro: 2025/0379030-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243461860004 27098415420088130024
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CENTRO SOCIAL DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA
MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE BATISTA JÚNIOR - MG091153
CAROLINE VIEIRA DA SILVA - MG189021
RECORRIDO
: KHADJA MEDRADO ARAUJO LUZ
ADVOGADO
: ALEXANDRE LUCAS PETRACCONE - MG081926
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTRO SOCIAL DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA
MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE BATISTA JÚNIOR - MG091153
CAROLINE VIEIRA DA SILVA - MG189021
AGRAVADO
: KHADJA MEDRADO ARAUJO LUZ
ADVOGADO
: ALEXANDRE LUCAS PETRACCONE - MG081926
Documento eletrônico VDA56077114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:15
Código de Controle do Documento: cc6cded5-f103-4b28-8d99-f2e61a77b4fe

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:15
Código de Controle do Documento: cc6cded5-f103-4b28-8d99-f2e61a77b4fe